Tribunal: TJDFT
Processo: 0702432-67.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. TERMO INICIAL. DATA ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. IMPOSSIBILIDADE. SOCIEDADE DE FATO.
1. Conquanto preenchidos todos os pressupostos indispensáveis para a qualificação do relacionamento, iniciado antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, como união estável, tal enquadramento não se faz possível, vez que, naquele momento, inexistia tal instituto.
2. O relacionamento mantido antes da vigência da nova Constituição da República, com as características inerentes à união estável, somente é passível de ser emoldurado como sociedade de fato, nos termos do normativo vigente à época.
3. Recurso não provido.